Tribunal: STF
Processo: HC 224987
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 788.123/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    Habeas Corpus - Crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/2006) - Pretensão de revogação da prisão preventiva - Prisão bem justificada na gravidade concreta do delito e que se mantém diante do conjunto probatório - Requisitos legais preenchidos – Circunstâncias favoráveis que não afastam o decreto da preventiva - Ordem denegada. 



     



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021). 



    2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, o Agravante é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 



    4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) o douto magistrado fundamentou sua decisão apenas com base na vida pregressa do paciente, sem analisar a fundo os fatos em questão; (b) a quantidade de drogas apreendidas é ínfima, 31,86g de cocaína, sendo apreendida uma única substancia, portanto a natureza é única; e (c) apesar de ter outro processo anterior por tráfico de drogas, o Paciente não é reincidente específico, eis que lhe foi aplicado o redutor previsto no §4º do art. 33, da LD.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do Agravante em preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 26-27; grifos diversos do original):



    "Em síntese, diante de informações de que o autuado estaria perpetrando o tráfico de entorpecentes, a D. Autoridade Policial representou pela busca domiciliar, que foi deferida nos autos 1501406-45.2022.8.26.0637 (fls. 48/49). Em cumprimento ordem, policiais civis estiveram na residência do acusado, localizada à Av. Centenário, nº 240, Jardim Santo Antônio, nesta, onde o mesmo estava com sua namorada Taila Cristina do Santos da Luz, cientificados da diligência realizada, foram encontrados 05 (cinco) eppendorfs de 'cocaína', além de dinheiro em sua carteira. Posteriormente, no cumprimento de busca à Rua José Heller, nº 597, Distrito de Parnaso, residência de Taila, foram apreendidas 02 (duas) porções grandes de 'cocaína' num cômodo a frente da casa, dentro de um tênis masculino. Já no quarto, outra grande porção de 'cocaína' à granel, dentro de uma bota feminina, 07 (sete) porções de 'cocaína' e um eppendorf vazio, além de outra porção de 'cocaína' sobre o guarda roupa. Indagado pela D. Autoridade Policial, o autuado admitiu ser o proprietário de toda a droga apreendida e que sua namorada não sabia que ele escondia drogas na casa dela. Por fim, afirmou ser usuário de cocaína há vários anos e que as drogas seriam para seu consumo. Cópia do laudo pericial de constatação prévia devidamente encartado aos autos (fls. 25/27), consignando a apreensão de 31,86 gramas (massa liquida) de cocaína e mais 1,54 gramas (massa liquida) da mesma substância. A versão dos Policias Civis, aliada as investigações previamente desenvolvidas deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado estava praticando o tráfico de entorpecentes. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente se considerarmos a quantidade de droga apreendida, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Ressalte-se ainda que o autuado é ostenta a condição de reincidente criminal, considerando sua condenação definitiva nos autos 0006671-78.2017.8.26.0637 que tramitou perante esta Vara Criminal e estava sob liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, por ter sido autuado em flagrante de delito por tráfico de drogas no feito 1500386-91.2021.8.26.0592, também desta Vara Criminal. Por tudo isso, tendo em vista indício de dedicação a atividade delitiva, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. O delito imputado (tráfico de drogas) preenche a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, o autuado ostenta RECIDIVA por tráfico, o que se amolda ao inciso II do mesmo preceptivo. Sem olvidar o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. Considerando a REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA no crime de tráfico (0006671-78.2017.8.26.0637), indiscutível que a prisão preventiva é o único meio possível para a tutela da ordem pública. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstrato s, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de WESLLEY VINICIUS DANTAS CAVALCANTE em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal." 



    Como se observa, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva [...]. 



    Destaque-se que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a possibilidade concreta de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (33,4g de cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”, conforme destacado pelo STJ. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente